Tribunal: TJSP
Processo: 1500513-52.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES. Recursos defensivos. Preliminar de nulidade do exame papiloscópico. Afastada. A perícia foi realizada com o ambiente preservado, logo após o registro da ocorrência, tendo seguido todos os parâmetros necessários a esse tipo de exame. Laudo conclusivo de que as impressões digitais coletadas no local do crime

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES. Recursos defensivos. Preliminar de nulidade do exame papiloscópico. Afastada. A perícia foi realizada com o ambiente preservado, logo após o registro da ocorrência, tendo seguido todos os parâmetros necessários a esse tipo de exame. Laudo conclusivo de que as impressões digitais coletadas no local do crime pertenciam aos réus. No mérito. Absolvição por insuficiência de provas ou por não existirem provas da concorrência para a infração. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas pela prova oral e pelo exame papiloscópico. Qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de agentes comprovadas pericialmente. Qualificadora da escalada afastada pelo Juízo a quo por laudo pericial inconclusivo. Pedidos subsidiários de fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento da pena de multa e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Penas corretamente fixadas. Impossibilidade de afastamento da pena de multa por ser preceito secundário do tipo penal. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão da reincidência e dos antecedentes criminais. Preliminar rejeitada e recursos desprovidos